Tribunal: TJMMG
Processo: 2000664-24.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000664-24.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 26/05/2026 Publicação: 03/06/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – ARTIGO 209, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONFISSÃO DO ACUSADO, QUE ADMITIU TER DESFERIDO UM CHUTE NA VÍTIMA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – LAUDO DE NECRÓPSIA – PRONTUÁRIO MÉDICO HOSPITALAR – TRAUMA ABDOMINAL FECHADO EVOLUINDO PARA ISQUEMIA INTESTINAL E, POSTERIORMENTE, CHOQUE SÉPTICO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ACUSADO E O RESULTADO MORTE – PROVA TESTEMUNHAL CORROBORA A CONCLUSÃO DA PROVA PERICIAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA – DESPROPORCIONALIDADE NA AÇÃO POLICIAL – CONDENAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, em dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença absolutória de primeiro grau e condenar o apelado, 2º Sgt PM Robert Martins Araújo, como incurso nas sanções do art. 209, § 3º, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto. Para compor o quórum, nos termos da Portaria n. 1.830/2026 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, participou do julgamento o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram apurados no procedimento policial registrado sob o n. 2023-433-001617-001-014381203-17 (Evento 1 – Processo n. 2000422-65.2024.9.13.0005). O Sargento PM Robert Martins Araújo foi denunciado perante a 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) pela suposta prática do crime previsto no art. 209 do Código Penal Militar. Consta da denúncia que, no dia 08/09/2023, por volta da 00h24min, em um quarto do Motel Estrela, localizado em Montes Claros/MG, o denunciado, no exercício de sua função policial, teria ofendido a integridade corporal de Sildário Santos Ferreira, causando-lhe lesões graves que resultaram em sua morte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Segundo a narrativa, o denunciado foi acionado para atender ocorrência no referido estabelecimento, onde um cliente estaria tentando sair sem efetuar o pagamento. Após a chegada do denunciado ao local juntamente com outro policial e a retirada de outras pessoas do quarto, a vítima teria se recusado a sair, afirmando que permaneceria no local até a manhã seguinte. Ainda conforme a denúncia, nesse momento, o denunciado teria segurado a vítima pelo pescoço e desferido um chute na região abdominal, causando-lhe trauma que evoluiu para choque séptico decorrente de isquemia mesentérica, conforme apontado em laudo de necropsia, sendo essa a causa eficiente da morte (Evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida em 18/10/2024, momento em que se reconheceu a presença dos pressupostos processuais e a competência da Justiça Militar para o processamento do feito, nos termos do evento 2. Após a citação regular, o acusado apresentou resposta à acusação, oportunidade em que arguiu, preliminarmente, a tese de legítima defesa e de violação ao princípio da cadeia de custódia em relação a mídias de vídeo, pleiteando o arquivamento ou a absolvição sumária, o que foi indeferido pela decisão de saneamento no evento 71, sob o fundamento de que as questões demandariam dilação probatória. Foram juntados aos autos o extrato de registro funcional, as certidões de antecedentes criminais e a folha de antecedentes criminais do denunciado (Eventos 22, 28, 29, 31 e 38). Na sessão do dia 28/05/2025, foram inquiridas as testemunhas arroladas na acusação – 3º Sargento PM Carlos Eduardo Rabelo, Maria Helena Alves Pereira, Eduarda Santos Pereira e Lucas Santos Rocha – e realizada a oitiva das informantes Marilha Fernandes da Silva e Nilva Fernandes Silva. Na oportunidade, ocorreu o interrogatório do réu (Evento 89). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público nada requereu. Já a defesa pleiteou a juntada das imagens do local e do Caderno Doutrinário n. 13 (Eventos 93 e 104). Na fase do art. 428 do CPPM, as partes manifestaram-se pela apresentação das alegações orais em plenário (Evento 89). Encerrada a instrução, em 29/01/2026, reuniu-se o Conselho Permanente de Justiça da 5ª AJME para a sessão de julgamento. Após a exposição dos fatos, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. Já a defesa pugnou pela absolvição do réu nas alíneas “d” ou “e” do artigo 439 do CPPM ou, alternativamente, pela desclassificação do delito para lesão corporal culposa (art. 210) ou lesão corporal simples (art. 209, caput), ambos do CPM. Encerrados os debates, o Conselho Permanente de Justiça absolveu o 2º Sargento PM Robert Martins Araújo das imputações que lhe foram atribuídas, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 150). Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença absolutória incorreu em erro na valoração da prova e na análise do conjunto probatório, ao desconsiderar elementos robustos que demonstrariam a materialidade, autoria e nexo causal entre a conduta do apelado e o resultado morte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Argumenta que a prova pericial é conclusiva ao apontar que o óbito decorreu de choque séptico consequente a isquemia mesentérica provocada por trauma abdominal, sendo incompatível com qualquer outra causa, além de estar corroborada por prontuário médico e pela evolução clínica da vítima. Destaca, ainda, a relevância da confissão do acusado, que admitiu ter desferido chute na vítima, bem como a convergência dos depoimentos testemunhais, especialmente de testemunha ocular que afirmou que o golpe atingiu a região abdominal, sustentando que eventuais divergências secundárias não comprometem a certeza dos fatos. Alega que o nexo de causalidade é inequívoco, à luz da teoria da equivalência dos antecedentes, inexistindo qualquer causa superveniente capaz de romper a cadeia causal, sendo a evolução clínica da vítima plenamente compatível com o trauma sofrido. Afasta a tese de legítima defesa, ao argumento de que não houve agressão injusta ou iminente por parte da vítima, tampouco necessidade ou proporcionalidade na reação do apelado, ressaltando que, mesmo que se admitisse situação inicial de defesa, teria havido excesso punível. Sustenta, ainda, que não há dúvida razoável a justificar a absolvição, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo diante da suficiência e coerência do acervo probatório. No tocante ao elemento subjetivo, afirma que o apelado agiu com dolo quanto às lesões e culpa quanto ao resultado morte, caracterizando o crime preterdoloso previsto no art. 209, §3º, do Código Penal Militar, sendo previsível o resultado letal decorrente do emprego de força em região vital do corpo. Rechaça eventual desclassificação para modalidade culposa, bem como destaca a gravidade concreta da conduta, praticada pelo agente público em serviço e contra vítima em situação de vulnerabilidade. Ao final, requereu o provimento do recurso para reforma da sentença absolutória, com a condenação do apelado nos termos da denúncia, além da fixação de pena adequada, regime inicial compatível e indenização mínima às vítimas (Evento 157). O 2º Sargento PM Robert Martins Araújo apresentou contrarrazões alegando que a sentença absolutória deve ser mantida, haja vista o conjunto probatório e os princípios que regem o processo penal, notadamente a presunção de inocência e o in dubio pro reo. Afirma que a reforma da decisão absolutória exige demonstração inequívoca de erro na valoração da prova, o que não teria ocorrido no caso, sendo insuficiente a mera reinterpretação dos elementos probatórios pelo Ministério Público. Ademais, assevera que a controvérsia recursal se limita à existência ou não de prova segura do nexo causal entre a conduta atribuída ao acusado e o resultado morte, inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar, com o grau de certeza exigido, que o golpe desferido teria sido a causa determinante da isquemia mesentérica que culminou no óbito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sustenta que a prova pericial apenas descreve a causa médica da morte, sem identificar de forma conclusiva o evento externo responsável pelo trauma, sendo insuficiente para estabelecer a cadeia causal imputada pela acusação. Aponta, ainda, divergências relevantes na prova testemunhal quanto à dinâmica dos fatos e ao local do impacto do golpe, circunstâncias que comprometem a plausibilidade da versão acusatória. Destaca, ademais, a existência de hipóteses etiológicas alternativas plausíveis, especialmente relacionadas ao possível uso de substâncias entorpecentes pela vítima, capazes de provocar isquemia mesentérica por mecanismos não traumáticos, o que reforçaria a dúvida quanto à origem do quadro clínico. Argumenta também pela impossibilidade de imputação objetiva do resultado morte, ao fundamento de que não restou demonstrado que o evento fatal constituiu concretização do risco criado pela conduta do apelado, sob pena de adoção indevida de responsabilidade penal objetiva. Reitera que o conjunto probatório apenas permite afirmar a ocorrência de contato físico durante a intervenção policial, mas não comprova que tal conduta tenha sido a causa eficiente do óbito. Subsidiariamente, defende a incidência de excludente de ilicitude, especialmente a legítima defesa, ao argumento de que o apelado atuou em contexto de intervenção policial diante de indivíduo alterado e potencialmente agressivo, sendo sua conduta compreendida como reação necessária à contenção de ameaça iminente. Ao final, a defesa requer o desprovimento do recurso ministerial, com a manutenção integral da sentença absolutória, por ausência de prova segura quanto à responsabilidade penal do apelado, em observância aos princípios constitucionais aplicáveis (Evento 176). Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 4, foi aberta vista ao Ministério Público de Minas Gerais, nos termos do artigo 256 da Resolução n. 350/2025 - RITJMMG. No evento 7, o Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento da apelação ministerial, para que seja reformada a sentença absolutória, nos termos do art. 209, §3º, do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da existência de prova suficiente para a condenação do apelado Robert Martins Araújo pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 209, §3º, do Código Penal Militar. A sentença recorrida concluiu pela absolvição ao fundamento de ausência de provas suficientes quanto à autoria e ao nexo causal entre a conduta do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 apelado e o resultado morte; todavia, a análise do conjunto probatório conduz a conclusão diversa. A materialidade delitiva do crime de lesão corporal qualificada pelo resultado morte encontra-se devidamente comprovada, especialmente pelo Laudo de Necropsia (Evento 1, fls. 13/15 - Processo n. 2000422-65.2024.9.13.0005/MG), o qual concluiu que a causa mortis de Sildário Santos Ferreira foi choque séptico decorrente de isquemia mesentérica, consequente a trauma abdominal fechado. O exame cadavérico identificou, externamente, a presença de máculas equimóticas na parede abdominal direita e, internamente, comprometimento do mesentério e das alças intestinais, indicando a ocorrência de trauma abdominal decorrente da ação contundente. Corrobora esse quadro o prontuário médico do Hospital Universitário Clemente de Faria, que documenta a evolução clínica da vítima desde sua internação até o óbito, evidenciando quadro compatível com trauma abdominal fechado evoluindo para isquemia intestinal e, posteriormente, choque séptico. É consabido, na literatura médico-legal, que traumas abdominais fechados podem não apresentar manifestações externas exuberantes de imediato, sendo, contudo, capazes de desencadear processos isquêmicos graves, como verificado no caso. Superada a materialidade, passa-se à análise da autoria. No tocante à autoria, esta se revela suficientemente comprovada pelo conjunto probatório, notadamente pelo interrogatório judicial do apelado, que admitiu ter desferido um chute contra a vítima durante a intervenção policial, embora tenha divergido quanto à região atingida (Evento 89 - VÍDEO 8). Tal admissão encontra respaldo nos depoimentos testemunhais, especialmente no relato da testemunha ocular Lucas Santos Rocha, que afirmou que o golpe atingiu a região abdominal, bem como na dinâmica fática delineada nos autos. As eventuais divergências quanto à localização exata do impacto não são suficientes para afastar a responsabilidade do agente, sobretudo diante da proximidade anatômica entre as regiões indicadas e da constatação pericial de trauma abdominal. Assim, a autoria e a materialidade do crime preterdoloso mostram-se suficientemente demonstradas, restando superado o fundamento da dúvida invocado na sentença de primeiro grau. O cerne da controvérsia reside no nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o resultado morte. A sistemática penal militar adota a teoria da equivalência dos antecedentes causais, segundo a qual se considera causa toda ação sem a qual o resultado não teria ocorrido como e quando ocorreu, nos termos do art. 29 do Código Penal Militar. No caso concreto, a sequência fática e clínica demonstrada nos autos evidencia que o trauma abdominal identificado no laudo pericial constitui o evento desencadeador do quadro que culminou no óbito da vítima. Embora o laudo pericial não individualize expressamente o agente causador do trauma, tal lacuna é suprida pela prova testemunhal produzida sob TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 o crivo do contraditório e pela admissão do próprio apelado quanto à prática de agressão física no contexto dos fatos. Assim, mostra-se suficientemente demonstrado, à luz do conjunto probatório, que a conduta do apelado foi condição necessária para a produção do resultado, não havendo nos autos qualquer causa superveniente independente apta a romper o nexo causal. Registre-se, ainda, que a hipótese defensiva relacionada ao uso de substâncias entorpecentes não encontra respaldo técnico nos autos, sendo meramente conjectural e incapaz de afastar a conclusão pericial quanto à origem traumática do evento. Nesse contexto, a prova testemunhal corrobora a conclusão da prova pericial. As declarações de Lucas Santos Rocha são firmes ao indicar que o golpe atingiu a região abdominal, ao passo que outros depoimentos confirmam a ocorrência da agressão física, ainda que com imprecisões quanto ao ponto exato do impacto. Dessa forma, a ação do apelado constitui fator desencadeador do resultado, à luz da prova pericial e testemunhal. No tocante à tese de legítima defesa, esta não merece acolhida. Nos termos da legislação penal militar, a excludente exige a presença de agressão injusta, atual ou iminente, bem como o uso moderado dos meios necessários para repeli-la (art. 42, inciso II, do Código Penal Militar). No caso, não há elementos que indiquem a existência de agressão física por parte da vítima que justificasse a reação do apelado, ausente, portanto, o requisito da agressão injusta, atual ou iminente. Nessa esteira, destaca-se o depoimento da testemunha Lucas Santos Rocha, que afirmou que a vítima Sildário Santos Ferreira, embora se encontrasse em estado de ânimo alterado e discutindo verbalmente com os militares, não esboçou qualquer gesto de agressão física, limitando-se a caminhar ou passar próximo ao policial no momento em que foi atingida pelo golpe. A condição do ofendido – cidadão desarmado e sob aparente efeito de álcool – não o colocava em situação de representar ameaça concreta à integridade física de dois policiais militares fardados, armados e tecnicamente treinados. Verifica-se, assim, manifesta desproporcionalidade entre o comportamento da vítima e a resposta do apelado. A intervenção policial decorreu de situação de inadimplemento de despesa em estabelecimento comercial, circunstância de natureza essencialmente civil, que não autorizava o emprego de força física potencialmente lesiva. Um policial militar com a experiência e o treinamento do apelado dispunha de alternativas menos gravosas para contenção da situação, tais como verbalização técnica, uso de algemas ou técnicas de imobilização, conforme preconiza a doutrina do uso progressivo da força. Optar por desferir golpe físico contra região sensível do corpo da vítima revela não uma conduta defensiva, mas atuação punitiva e excessiva, incompatível com o múnus público de preservação da ordem e proteção da integridade física das pessoas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesse contexto, a tentativa defensiva de legitimar a conduta com fundamento no Caderno Doutrinário n. 13 da Polícia Militar de Minas Gerais (Manual de Defesa Pessoal) não se sustenta. Embora o referido manual preveja técnicas de chute como recurso operacional, estabelece, de forma expressa, que o uso da força deve priorizar regiões corporais de menor risco (zonas verdes e amarelas), evitando-se áreas vitais (zonas vermelhas), como o abdômen e o tórax, em razão do elevado potencial lesivo. Ao direcionar o golpe a região corporal sensível, o apelado afastou-se dos parâmetros técnicos de sua própria corporação, atuando com imprudência no dever objetivo de cuidado que lhe era exigido, o que afasta o amparo em qualquer causa de justificação. Configura-se, portanto, o crime preterdoloso previsto no art. 209, § 3º, do Código Penal Militar, caracterizado pelo dolo na conduta antecedente (agressão física) e pela culpa no resultado morte. Embora o apelado não tenha agido com intenção direta de produzir o resultado letal, este se mostrava objetivamente previsível, especialmente para agente treinado no uso progressivo da força, considerando os riscos inerentes à aplicação de violência física em região abdominal. A inobservância do dever de cautela e a desproporcionalidade na atuação policial impõem, assim, o reconhecimento da responsabilidade penal do apelado. Dessa forma, passa-se à individualização da pena, observando-se o critério previsto no art. 69 do CPM. Na primeira fase, analisando-se as circunstâncias judiciais, verifica-se que a culpabilidade do agente é elevada, em razão da condição de policial militar, a quem se impõe especial dever de cautela no uso da força. Os antecedentes e a conduta social mostram-se favoráveis, conforme se extrai do extrato de registros funcionais (ERF), que contabiliza 34 notas meritórias, 16 elogios individuais e 9 menções elogiosas, ostentando o militar o conceito A +0050. A personalidade não indica inclinação criminosa, tratando-se, ao que tudo indica, de fato isolado. Os motivos do crime não justificam a conduta, e as consequências são inerentes ao tipo penal. Diante disso, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, verifico a existência da circunstância agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "g", do CPM, consistente no abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício ou profissão, visto que o apelado agiu prevalecendo-se de sua autoridade estatal para perpetrar a ofensa física. Lado outro, milita em seu favor a atenuante da confissão espontânea (art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM), tendo em vista que, embora tenha alegado ter atingido a coxa, admitiu o ato do chute que deu início ao nexo causal periciado. Em atenção ao equilíbrio que deve nortear a fixação da reprimenda, procedo à compensação integral entre a agravante do abuso de poder e a atenuante da confissão, mantendo a pena provisória no patamar anteriormente fixado. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, tornando-se definitiva a pena em 2 (dois) anos de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Considerando o quantum da pena e as circunstâncias do caso, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para reformar a sentença absolutória de primeiro grau e condenar o apelado, 2º Sargento PM Robert Martins Araújo, como incurso nas sanções do art. 209, § 3º, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator